Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de injúria racial, a manutenção da condenação é medida necessária. A tese defensiva de absolvição não encontra amparo no conjunto probatório e deve ser rejeitada (CP, art. 140, §3o).
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes contra a honra.
3. A utilização de expressão de cunho racial em contexto ofensivo evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal, afastando a alegação defensiva de ausência de intenção discriminatória.
4. Recurso conhecido e não provido.